Tribunal: TJMT
Processo: 1029042-78.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029042-78.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE FERREIRA DAMASCENO - CPF: 031.418.076-12 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), ALEXANDRE FERREIRA DAMASCENO - CPF: 031.418.076-12 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - VÍCIOS OCULTOS DE CONSTRUÇÃO – COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA VENDORA CONFIGURADA – CONSERTO DOS DANOS DECORRENTES DOS VÍCIOS – CABIMENTO – DANOS MORAIS – CARACTERIZADO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO
.

1. O exercício da pretensão indenizatória decorrente de vícios ocultos de construção, não se sujeita a qualquer prazo decadencial, estando limitado apenas ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

2. Comprovada a existência de vícios ocultos no imóvel, e não estando presente nenhuma hipótese de excludente de responsabilidade, resta caracterizado o dever da ré/vendedora de providenciar e arcar com o reparo dos defeitos detectados.

3. Diante dos diversos chamados para conserto, entendo que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento, restando caracterizado o dever e indenizar.

4.
Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, no caso, entendo como razoável a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento
(Súmula 362, STJ)
.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
ALEXANDRE FERREIRA DAMASCENO
e o segundo por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.
e
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº. 1029042-78.2017.8.11.0041
,
com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar que as rés realizem os reparos no imóvel do autor, com exceção daqueles pedidos que foram aprovados administrativamente (fissura na parede da cozinha e azulejo soltando no banheiro); outrossim, com vistas à efetividade ao cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do art. 300 do CPC, deferiu a tutela provisória de urgência vindicada, para que a construtora proceda o respectivo conserto, no prazo de até 60 (sessenta) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento. Por derradeiro, condenou as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC (ID 140486657).

Irresignado, o autor/apelante aduz que, a circunstância declinada nos autos enseja a condenação das rés também ao pagamento de indenização por danos morais (ID 140486661).

As rés/apeladas apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 140486675).

Por sua vez, as rés/apelantes, alegam que o autor decaiu de seu direito, uma vez que ajuizou esta demanda apenas 01 (um) anos e 11 (onze) meses, após o recebimento do imóvel, afirmando a divergência da unidade entregue com a adquirida, incoerência da edificação com relação às normas técnicas da ABNT, de modo que é imperiosa a aplicação do artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Defendem que, o autor tem pretensão redibitória e reclama, em verdade, abatimento de preço, extemporaneamente, alegando que a coisa (imóvel) teve seu valor diminuído, pouco importando se a parte traveste seu pedido de “indenizatório”, apenas no intuito de aumentar seu prazo para reclamação judicial.

Enfatizam que, o empreendimento foi entregue em perfeitas condições de uso e moradia e, de acordo com o projeto inicial, sendo que o autor, ao realizar a vistoria prévia à sua imissão na posse, concordou em receber o imóvel, de maneira que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Sustentam que, ao edificar o empreendimento em questão, a apelante atendeu às exigências impostas pela municipalidade, tanto para expedição de alvará de construção, quanto para a expedição da certidão de baixa e “habite-se”, não havendo que se falar em vícios por culpa das rés, pois estas cuidaram de realizar a construção do empreendimento em observância às normas técnicas da construção civil.

Afirmam que, o aparecimento de eventuais avarias após anos de uso do imóvel pode decorrer de vários fatores, tais como falta de manutenção, conservação pelo condomínio, limpeza, mau uso, etc.

Argumentam que, para evitar contratempos e garantir-lhes a possibilidade de cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença sem que haja mal-entendido entre as partes, faz-se necessário que o prazo de cumprimento comece a fluir a partir da data agendada e informada pelo autor nos autos, devendo as apelantes ser devidamente intimadas. Sucessivamente, pugna pela redução da multa fixada (ID 140486664).

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 140486671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, passo à análise do recurso apresentado pelas rés, porquanto eventual provimento influenciará no resultado do apelo interposto pelo autor.

Pois bem.

Como relatado, as rés/apelantes pretendem a reforma da sentença, para que se julguem improcedentes todos os pedidos iniciais, uma vez que o autor decaiu de seu direito, bem como porque o imóvel teria sido entregue em perfeitas condições de uso e moradia, não havendo que se falar em existência de vícios, que pudessem dar ensejo à indenização pretendida pelo autor.

Sem razão, contudo.

Isso porque, o autor reclama acerca de problemas estruturais, tais como rachaduras internas (fissuras), pisos com manchas e ocos, azulejos soltando e sem queda d'água no ralo do banheiro.

Logo, como bem pontuou a Sentenciante, não se tratam de vícios aparentes, mas sim, de vícios ocultos, tratando-se de falhas inexistentes no ato da entrega (ou só detectáveis nessa ocasião por técnicos especializados), e que surgem ou só são detectadas algum tempo depois da entrega.

Assim, tais vícios dizem respeito ao fato do produto e tem a responsabilidade regida pelo art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, sujeito à prescrição do art. 27 do mesmo diploma, que assim dispõem:

Art. 12. O fabricante, o produtor,
o construtor
, nacional ou estrangeiro, e o importador
respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto
, fabricação,
construção
, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

[...].

§ 3°
O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar
:

I - que não colocou o produto no mercado;

II -
que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste
;

III -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Art. 27.
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto
ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo,
iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano
e de sua autoria
.

No caso, os defeitos do produto somente puderam ser identificados depois de decorridos quase 02 (dois) anos da entrega do imóvel, de maneira que, não há que se falar em decadência, porquanto a pretensão subordina-se ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a contar do conhecimento do dano.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - VÍCIOS OCULTOS DE CONSTRUÇÃO - COMPROVAÇÃO - ABATIMENTO DO PREÇO - POSSIBILIDADE - ART. 442 DO CÓDIGO CIVIL - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. [...]. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde (vício oculto ou redibitório), o prazo contar-se-á no momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de um ano para os bens imóveis. Em que pese a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos,
deve o prazo decadencial previsto no art. 445, § 1º, do Código Civil (um ano contado da ciência do vício) ser aplicado em detrimento daquele previsto no art. 26, II, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor para reclamação sobre vícios ocultos em bens duráveis (90 dias), por ser aquele mais favorável ao consumidor do que este
.
O exercício da pretensão indenizatória decorrente de vícios ocultos de construção, não se sujeita a qualquer prazo decadencial, estando limitado apenas ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.
Desincumbindo-se a autora do ônus probatório que lhe competia, a teor do art. 333, I, do CPC, de demonstrar a existência dos alegados vícios ocultos (ou redibitórios) de construção no imóvel por ela adquirido, impõe-se a condenação da ré ao abatimento proporcional do preço do mesmo imóvel, nos termos do art. 442 do CC/02. A existência de vícios ocultos de co nstrução em imóvel novo gera transtornos que extrapolam os meros aborrecimentos e justificam a condenação da vendedora ao pagamento de indenização por danos morais. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0707.11.021994-6/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/07/2019, publicação da súmula em 02/08/2019)

Logo, resta caracterizado o dever da ré/vendedora de providenciar e arcar com o reparo dos defeitos detectados no imóvel, com exceção daqueles pedidos que foram aprovados administrativamente (fissura na parede da cozinha e azulejo soltando no banheiro), tal como definido na sentença, ora vergastada.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – VÍCIOS CONSTRUTIVOS ESTRUTURAIS – DEFEITOS OCULTOS QUE RESULTARAM EM DANOS ÀS ESTRUTURAS (PAREDES E TETOS) DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DA VENDORA CONFIGURADA – NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSERTO DOS DANOS DECORRENTES OU DERIVADOS DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovada a existência de vícios ocultos de ordem construtiva e estrutural no imóvel recém-adquirido pelos autores, com apoio em prova técnica pericial, e não estando presente nenhuma hipótese de excludente de responsabilidade, resta caracterizado o dever da ré/vendedora de providenciar e arcar com o reparo dos defeitos detectados no imóvel cuja origem seja a presença dos vícios construtivos
, e a ressarcir os compradores pelos prejuízos devidamente comprovados.
(TJMT - N.U 0006912-35.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022).

Quanto à tutela de urgência, não há que se falar que o prazo para o cumprimento deve passar a fluir apenas depois de o autor agendar e informar a data nos autos, com a devida intimação da parte ré/apelante para seu cumprimento.

Ora, se por ventura, o autor estiver obstando a execução dos reparos, não poderá ele vindicar o pagamento de multa, sob pena de litigar de má-fé, o que será passível de penalização.

Assim, cabe à parte ré cumprir a determinação judicial, e por inferência lógico-racional importa ao autor viabilizar o cumprimento, cabendo às partes litigantes chegarem a um consenso quanto à data para início dos reparos.

Nesse contexto, por ora, não há que se falar em redução da multa diária fixada.

Por fim, no tocante aos danos morais pleiteados pelo autor, verifica-se dos autos que restou comprovada a falha do produto.

Deste modo, diante dos diversos chamados para conserto, entendo que tal situação ultrapassa o mero aborrecimento.

Destaca-se que o dano moral passível de indenização é aquele capaz de abalar a estrutura psíquica e emocional do homem médio, ou seja, aquele que goza de toda a sua capacidade de percepção da realidade e é capaz de suportar os transtornos da vida moderna.

No caso, o dano moral sofrido pelo autor é inconteste, pois, basta considerar o dissabor, o descontentamento, a aflição, a sensação de impotência, a frustração que suportou pelos transtornos oriundos do descumprimento do referido contrato, diante dos vícios apresentados.

Por sua vez, j
á no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, no caso, entendo como razoável a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento
(Súmula 362, STJ)
.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela ré;

e
DOU PROVIMENTO
ao recurso apresentado pelo autor, para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento
(Súmula 362, STJ)
. Por consequência, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022